Tribunal: TJMT
Processo: 1007551-26.2024.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007551-26.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEREZA MACHADO MIRANDA DE SOUZA - CPF: 442.002.341-49 (APELANTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de quitação contratual e de indenização por danos morais e materiais, decorrentes do pagamento de boleto fraudulento, supostamente vinculado ao Banco J. Safra S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, no caso de pagamento de boleto falso, diante da alegada aparência de legitimidade do documento.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC, admite exceção quando configurada a culpa exclusiva do consumidor, conforme § 3º, II, do mesmo dispositivo.

4. No caso concreto, o boleto possuía vícios formais visíveis e foi pago mediante meio informal (aplicativo de mensagens), sem verificação da autenticidade pelos canais oficiais do banco, evidenciando negligência da consumidora.

5. Não se demonstrou que o documento fraudulento tenha sido gerado com base em dados sigilosos acessíveis apenas à instituição financeira, o que afasta o nexo de causalidade entre o dano e eventual falha do serviço bancário.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso não provido
.

Tese de julgamento:
"
1. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor. 2. O pagamento de boleto fraudulento não gera dever de indenizar quando o documento contém vícios visíveis e não se demonstra falha sistêmica ou acesso indevido a dados pela instituição financeira.
"

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:

T
J-MT, Apelação Cível nº 1025097-73.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1009280-66.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024, pub. DJE 29.11.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Tereza Machado Miranda de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida em face do Banco J. Safra S.A
.
, condenando o apelante ao pagamento de honorários de sucumbência em 15%, nos termos do artigo 85, §2º, observando à justiça gratuita
nos termos do artigo 98, §5º, ambos do código de processo civil

A
apelante
alega,
q
ue realizou operação de portabilidade de empréstimo consignado junto à instituição financeira apelada e, posteriormente, quitou a dívida mediante pagamento de boleto bancário no valor de R$ 9.998,00, encaminhado por aplicativo de mensagens após contato telefônico.

Contudo, mesmo após o referido pagamento, os descontos mensais continuaram a incidir diretamente sobre seu benefício previdenciário, o que a levou a concluir ter sido vítima de fraude.

Sustenta que o boleto apresentava a logomarca e dados aparentes do Banco Safra, mas, ao final, constatou-se
, com base no CNPJ,
que o beneficiário era instituição financeira diversa, qual seja, o Banco Nubank S.A. Assim, imputa à apelada falha na prestação do serviço, especialmente em razão de possível vazamento de seus dados pessoais e bancários.

Requereu a declaração de quitação do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados, o ressarcimento do valor pago indevidamente e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

A sentença, proferida oralmente e posteriormente degravada, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não se evidenciou falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira. O magistrado entendeu pela existência de culpa exclusiva da autora, em razão da
s visíveis

inconsistências do boleto fraudulento (ids.
290718379
e
290718380
)
.

Argumenta, ainda,
que a responsabilidade da instituição financeira é objet
iva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que os elementos constantes no boleto conferiam aparência de legitimidade, sendo desproporcional exigir do consumidor hipossuficiente a realização de checagem técnica dos dados
(id.
290718382
)
.

C
ontrarrazões

pela manutenção da sentença
(id.
290718388
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A matéria submetida à reapreciação des
ta
Câmara
diz respeito à existência, ou não, de responsabilidade civil da instituição financeira apelada, em razão de prejuízo sofrido pela autora decorrente do pagamento de boleto fraudulento. A controvérsia central, portanto, não reside na ocorrência da fraude fato incontroverso, mas na atribuição da responsabilidade pelo evento danoso.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na inexistência de falha na prestação dos serviços bancários e na existência de elementos objetivos suficientes para que a parte autora percebesse a ilicitude da cobrança, o que caracterizaria sua culpa exclusiva.

Conforme destacado pelo juízo da causa, os indícios constantes no boleto juntado pela autora, como a discrepância de
CNPJs
, ausência de código de barras e valor incompatível com o saldo devedor, revelavam sinais evidentes de fraude.

Entendeu o magistrado, que a autora dispunha de meios razoáveis para verificar a autenticidade do título, inclusive por meio de contato com o número oficial do banco, conforme já havia feito anteriormente.

Nesse contexto, entendeu configurada a culpa exclusiva da autora, afastando, por conseguinte, a responsabilidade da instituição financeira pelo pagamento equivocado.

Ao reexaminar os autos, verifico que a convicção adotada pelo juízo de origem encontra respaldo nos fatos apurados, evidenciando com clareza as falhas apontadas. Vejamos
:

(id.
290717887
)

(id.
290717890
)

O boleto apresentado como prova do pagamento apresenta vícios formais graves que, mesmo analisados isoladamente, já seriam suficientes para gerar desconfiança. A gravidade se acentua diante do contexto em que o pagamento foi efetuado por meio informal e sem qualquer mecanismo de validação externa, como contato com os canais oficiais do banco
.

Importa destacar que a apelante já havia mantido contato prévio com a instituição financeira por canais formais e, mesmo assim, deixou de realizar qualquer conferência sobre a autenticidade do documento recebido. Em seu próprio depoimento, afirmou
:

“A senhora informou que fez a ligação. A primeira ligação veio da senhora. A senhora se recorda onde conseguiu esse número? Pesquisa na
internet?(...)

(Advogada da apelada)

Assim, este eu procurei no 0800, até no empréstimo que eu tinha feito, eu peguei o número no empréstimo que eu tinha feito, sabe
(Apelante)

Dos papéis do banco que a senhora tinha, aí a senhora achou esse telefone, OK?
(Juiz Anderson Gomes Junqueira)

Sim, sim.
(Apelante)”

Esse comportamento demonstra, de forma clara, a ausência da cautela mínima exigida em situações que envolvem o pagamento antecipado de obrigações financeiras relevantes
.

Embora o fornecedor responda objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, o artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor prevê a exclusão dessa responsabilidade quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. “GOLPE DO BOLETO FALSO”. PAGAMENTO DE TÍTULO FRAUDULENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 14 DO CDC. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: “
A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC não se aplica quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor na realização de pagamento de boleto fraudulento, afastando-se o dever de indenizar.
” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1015657-34.2023.8.11.0015, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024; TJ-MT, Apelação Cível 1025097-73.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024.

(
TJ-MT
1009280-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024
) (destaquei)

Apesar de se reconhecer a vulnerabilidade do consumidor nas relações bancárias, tal condição não o exime do dever de adotar cuidados mínimos. No caso em análise, o erro era evitável e resultou da atuação de terceiro, sem que se evidencie falha sistêmica ou omissão concreta por parte da instituição apelada
.

Ressalte-se que o golpe do boleto falso configura falha na prestação do serviço apenas quando o documento fraudulento reproduz informações contratuais restritas, acessíveis exclusivamente às partes envolvidas.

No presente caso, entretanto, sequer se identificam elementos mínimos de verossimilhança entre o boleto fraudulento e os documentos bancários autênticos, o que afasta o dever de indenizar
. Cito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO. GOLPE DO BOLETO FALSO. INDÍCIOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...)
O golpe do boleto falso configura falha na prestação do serviço, pois o boleto utilizado continha informações específicas do contrato, acessíveis apenas às partes envolvidas
.
(...)
Tese de julgamento: O fornecedor de serviços responde objetivamente por falha na prestação do serviço, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, conforme o art. 14 do CDC.
O golpe do boleto falso caracteriza falha na prestação do serviço quando o boleto emitido contém informações restritas ao contrato e acessíveis apenas às partes envolvidas
. O dano moral decorrente de cobrança indevida e ameaça de apreensão do veículo deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando suas funções compensatória, punitiva e preventiva. A correção monetária deve ser atualizada pelo INPC, e os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês a partir da citação, conforme definido na sentença. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 25; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1917237/TO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021; TJMT, AP 1005817-61.2019.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 1º/3/2024. (
TJ-MT
1043434-
81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025
) (destaquei).

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO "INAUDITA ALTERA PARTE” – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – “GOLPE DO BOLETO FALSO” – DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ART. 14, §3º, II, DO CDC –PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É ônus do consumidor a adoção das cautelas mínimas necessárias ao pagar boleto bancário, sob pena de responder pela fraude praticada (art. 14, §3º, II, do CDC)
(...)
(
TJ-MT
1027120-55.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2024,
Publicado
no DJE 16/11/2024)

Assim, ausente o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano experimentado, e caracterizada a atuação exclusiva de terceiro, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos
.

Face ao exposto,
nego provimento

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Em razão do não proviment
o do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2%, totalizando 17%, observada a suspensão de exigibilidade, nos termos da gratuidade da justiça já deferida
e mantida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025